Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-88.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004191-88.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JACKSON LIMA DA SILVA Advogado(s): DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM REVISÃO DE PROVENTOS PARA A REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO PM. INTERSTÍCIO COMO REQUISITO INSUFICIENTE PARA A PROMOÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE. VANTAGEM REMUNERATÓRIA JÁ CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção ao posto de 1º Tenente PM, com revisão dos proventos de inatividade para o patamar remuneratório de Capitão PM, sob a alegação de que o Estado da Bahia deixou de observar os interstícios mínimos previstos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001 durante sua carreira ativa. 2 - Os fatos relevantes. O apelante ingressou na Polícia Militar em 12/07/1992 como Soldado de 2ª classe, foi promovido a Cabo PM em 09/12/2014 e a Sargento PM em 01/07/2016, sendo transferido para a reserva remunerada em 19/11/2018, com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente PM, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. Pretende o reconhecimento da promoção ao posto de 1º Tenente PM e a revisão dos proventos para o patamar de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento do interstício mínimo, por si só, é suficiente para assegurar o direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM; e (ii) saber se o apelante comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais previstos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001 para a ascensão funcional pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A promoção na carreira policial militar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, entre os quais se incluem, além do interstício mínimo, a aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, a aptidão física, o conceito profissional e o conceito moral. O interstício, isoladamente considerado, não é suficiente para assegurar o direito subjetivo à promoção. 5 - O ingresso na carreira de oficial PM exige aprovação em curso de formação específico realizado na própria Instituição, nos termos do art. 164 da Lei nº 7.990/2001 e do Decreto nº 16.300/2015, que regulamenta o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares. O apelante não demonstrou ter realizado o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) nem o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM), requisitos imprescindíveis à ascensão funcional pretendida. Não há prova, tampouco, de preterição em processo seletivo para esses cursos. 6 - A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa (Lei nº 7.990/2001, art. 163, parágrafo único). O art. 130, §3º, alínea "d", do mesmo diploma determina que o policial transferido para a inatividade seja excluído de qualquer Lista de Acesso. Estando o apelante na reserva remunerada desde 2018, é vedada a promoção funcional nesta sede judicial. 7 - O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 confere ao policial militar transferido para a reserva remunerada com trinta ou mais anos de serviço vantagem remuneratória — e não promoção funcional — consistente no cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior. Essa vantagem já foi regularmente concedida ao apelante, cujos proventos são calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, posto imediatamente superior ao de Sargento PM que ele efetivamente ocupava. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8004191-88.2020.8.05.0113, sendo parte Apelante JACKSON LIMA DA SILVA e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.